Tribunal: TJMT
Processo: 1030831-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030831-54.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADVANIR DE CARVALHO SANTOS - CPF: 545.425.101-15 (RECORRENTE), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), LANNY AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 14.932.502/0001-65 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da recusa de reembolso de passagem aérea cancelada por motivo de força maior. A parte embargante alega omissão e obscuridade no julgado, além de requerer a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para a oposição de Embargos de Declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento, e não da publicação do acórdão, conforme dispõe o art. 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

4. Tendo o julgamento do recurso inominado sido finalizado em 12/02/2026 e os embargos protocolados somente em 02/03/2026, é manifesta a sua intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: 1. No sistema dos Juizados Especiais, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias e flui da data da sessão de julgamento, em conformidade com o artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE. 2. A interposição de Embargos de Declaração fora do prazo legal acarreta o seu não conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade (tempestividade), não interrompendo o prazo para outros recursos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, Julgamento: 27/04/2022;
Enunciado
85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1030831-54.2025.8.11.0002

Embargante
: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Embargado
: ADVANIR DE CARVALHO SANTOS e LANNUZY ALVES VIDAL MONTENEGRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

LATAM AIRLINES GROUP S.A. opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
350504359) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
346325898). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, por não ter analisado a tese de aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), especialmente após a Lei no 14.034/2020, e as disposições constitucionais pertinentes; b) obscura, ao imputar responsabilidade à embargante com base em fortuito interno, sem individualizar a conduta específica da LATAM e sem analisar devidamente a excludente de culpa exclusiva de terceiro; c) pleiteou, preliminarmente, a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

No caso, a sessão de julgamento do Recurso Inominado ocorreu entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2026 (terça a quinta-feira), conforme certidão de julgamento (ID
/PJe2
346299874). Assim, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos embargos iniciou-se em 13 de fevereiro de 2026 (sexta-feira) e findou-se em 19 de fevereiro de 2026 (quinta-feira).

Contudo, os presentes Embargos de Declaração foram protocolados somente em 0
3
de março de 2026 (ID
/PJe2
350504359), quando já escoado o prazo legal, o que também foi certificado pela Gestão Judiciária no
(
ID
/PJe2
351399863
)
.

Portanto, os Embargos de Declaração são manifestamente intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026